Tribunal: TJDFT
Processo: 0739258-58.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, REJEITADA. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO NO MONITOR ELETRÔNICO DE TRÂNSITO. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONTIDO NO CADASTRO DO DETRAN/DF. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. O recorrente argui preliminar de nulidade da sentença, sob o argumento de não enfrentamento de argumentos apresentados pelo autor. Afirma a nulidade absoluta do Auto de Infração de Trânsito, por inobservância da exigência de aferição do monitor eletrônico de trânsito anualmente. Aduz o dever de o réu enviar a notificação da autuação para o seu endereço correto. Requer a declaração de nulidade do Auto de Infração de Trânsito, a restituição da multa paga, e o cancelamento da pontuação lançada no prontuário da sua Carteira Nacional de Habilitação – CNH.
3. Em sede de contrarrazões, o DETRAN/DF requer a manutenção da sentença.
4. Inicialmente, rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença. A exigência de enfrentamento pontual de todas as teses arguidas pelas partes poderia acarretar a inviabilização da celeridade nos processos judiciais. Verifica-se que, na hipótese em evidência, a sentença expôs de forma suficiente os motivos para o convencimento do magistrado, inexistindo negativa de prestação jurisdicional.
5. Na situação em tela, o autor pretende a anulação do Auto de Infração n. CM01132670, acerca de suposta infração ao art. 184, III, do Código de Trânsito Brasileiro, com data de 01/11/2018, auferida por monitor eletrônico de trânsito.
6. O réu logrou demonstrar nos autos a inocorrência de vício, inconsistências ou irregularidades no monitor eletrônico de trânsito que computou a infração de trânsito impugnada (ID 24517847 - Pág. 10), não merecendo prosperar, portanto, o pedido de declaração de nulidade no Auto de Infração de Trânsito n. CM01132670.
7. Passe-se à análise da alegação de ausência de notificação da autuação. É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência do STJ que o procedimento administrativo para imposição de multa por infração de trânsito deve englobar, sob pena de ferimento aos princípios do contraditório e da ampla defesa, duas notificações: a primeira, referente ao auto de infração, ocasião em que é aberto prazo de trinta dias para o oferecimento de defesa prévia; e a segunda, por ocasião da aplicação da penalidade pela autoridade de trânsito, entendimento sintetizado na Súmula 312/STJ.
8. A despeito de ser obrigatória a comprovação do envio da notificação da autuação e da imposição da penalidade, não se exige que tais expedições sejam acompanhadas de aviso de recebimento (STJ - PUIL: 372 SP 2017/0173205-8, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 11/03/2020, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 27/03/2020).
9. Segundo as provas acostadas aos autos com a contestação, a notificação do Auto de Infração de Trânsito foi enviada pelo réu, com aviso de recebimento (ID 24517847 - Pág. 12).
10. Embora exista nos autos a informação de inocorrência de entrega da notificação do Auto de Infração n. CM01132670, em razão de número de endereço inexistente, identifica-se no caso o envio da correspondência para o endereço constante no cadastro do DETRAN/DF (ID 24517858).
11. Desse modo, ainda se considerada a alegação de que o autor também recebe correspondências do réu no seu atual endereço, localizado no setor Sudoeste (ID 24517959), caberia ao autor o dever de solicitar a alteração do seu endereço contido no Certificado do Registo do Veículo, datado em 18/05/2018 (ID 24517858).
12. A notificação devolvida por desatualização do endereço do proprietário do veículo ou por recusa desse de recebê-la será considerada recebida para todos os efeitos, consoante os ditames do parágrafo 7o do art. 271 do Código de Trânsito Brasileiro.
13. Ademais, conforme a previsão do parágrafo 2o do art. 123 do Código de Trânsito Brasileiro, no caso de transferência de domicílio ou residência no mesmo Município, o proprietário comunicará o novo endereço num prazo de trinta dias e aguardará o novo licenciamento para alterar o Certificado de Licenciamento Anual.
14. Inexiste indicação nos autos de que o recorrente tenha solicitado a retificação do seu endereço constante nos cadastros do DETRAN/DF e no Certificado do Registo do Veículo (ID 24517858).
15. Com efeito, faz-se necessário reconhecer como válidas as notificações enviadas pelo recorrido.
16. Nesse sentido: “[...] 3 - Auto de infração. Notificação do infrator. É dever do proprietário do veículo manter atualizado o seu endereço junto ao órgão de trânsito. A devolução de notificação em virtude da desatualização do endereço ou recusa do proprietário em recebê-la considera-se entregue para todos os fins (art. 271 § 7o do Código de Trânsito c/c art. 20 §§ 4o e 5o da Resolução 404/2012 do CONTRAN, art. 29 §§ 4o e 5o Resolução 619/2016 CONTRAN). [...]. (TJDFT - Acórdão 1156347, 07356245920178070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 28/2/2019, publicado no DJE: 5/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
17. Ante a ausência de constatação de vício do Auto de Infração de Trânsito n. CM01132670 ou do correspondente processo administrativo, incabível a restituição do valor pago a título de multa, no patamar de R$ 314,90; bem como o cancelamento das pontuações lançadas na CNH do recorrente.
18. Destarte, irretocável a sentença vergastada.
19. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido.
20. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, esses fixados em R$300,00, mediante apreciação equitativa, com fundamento no artigo 85, §8o, do CPC/2015.
21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.